Tribunal: TJES
Processo: 5003455-46.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003455-46.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. e outros
RECORRIDO: OSMAR LUIZ CIRILO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5003455-46.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA., LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RIBEIRO LTDA - ME

RECORRIDO: OSMAR LUIZ CIRILO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Segue voto/ementa:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO QUE APONTA PRESENÇA DE COCAÍNA E BENZOILECGONINA. EXAME REALIZADO EM OUTRO LABORATÓRIO QUE APONTA AUSÊNCIA DAS SUBSTÂNCIAS. CONTRAPROVA NO LABORATÓRIO REQUERIDO COM RESULTADO INCONCLUSIVO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Cuida-se de ação na qual o recorrente se insurge contra sentença que julgou procendentes em parte os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 140,00, a titulo de dano material, e de R$ 4.000,00, a título de dano moral. Sustenta o recorrente DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, que não houve falha na prestação do serviço e, portanto, a sentença de piso merece reforma para que o pedido inicial seja julgado improcedente ou, s.m.j., para que seja o valor da indenização por dano moral minorado.

Em contrarrazões o recorrido sustentou que a sentença não merece reforma.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O juízo
a quo
julgou procedente em parte o pedido inicial, por entender que
, “Por certo, o conflito entre resultados de laboratórios diversos, por si só, não poderia induzir erro ou acerto de um em detrimento do outro, porquanto impossível determinar qual das análises estariam equivocadas. No presente caso, no entanto, a própria contraprova do exame originário, ao concluir pela ausência de metabólito da cocaína na amostra, coloca em dúvida o laudo anteriormente emitido e, assim, reforça a tese de que realmente houve falha na prestação do serviço.
O certo é que, independente do desacerto do resultado, o serviço laboratorial ofertado pelas rés não forneceu a segurança que o consumidor razoavelmente poderia esperar, a caracterizar fato do serviço, a teor do art. 14 do CDC. Logo, a atuação conjunta dos fornecedores reclama responsabilização solidária pelos danos causados ao consumidor, independente de culpa”,
conclusão com a qual concordo, devendo a sentença, portanto, ser mantida em todos os seus termos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESULTADO EQUIVOCADO DE EXAME LABORATORIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação do apelante da existência de nulidade das intimações referentes a decisão de fls. 140 e da sentença por não ter sido intimado o causídico correto não merece prosperar. Apesar de ter ocorrido o equívoco nas intimações em nome de advogado que não atua mais no processo, o fato é que o réu interpôs recurso de apelação e nenhum prejuízo restou configurado para ele, notadamente porque estou reputado que a apelação é tempestiva. 2.
Nos termos da jurisprudência do C. STJ, tratando-se da realização de exames médicos laboratoriais, é legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos, de forma que eventual erro de diagnóstico de patologia ou, ainda, equívoco no atestado de determinada situação biológica implica defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do laboratório. 3. Ainda segundo o C. Tribunal da Cidadania, os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico.
4. Na hipótese dos autos houve o fornecimento de resultados de exames médicos laboratoriais incompatíveis com as amostras entregues para a análise da saúde da menor. 5. Considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo apelante, bem como a condição econômica das partes envolvidas, o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra excessivo, razão pela qual tenho como justo a minoração do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, com juros de mora a partir da citação posto que a condenação está fundada em responsabilidade contratual e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ).6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0008024-25.2010.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 29/03/2022; DJES 13/05/2022)
(grifei)

Quanto ao dano moral, entendo que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da adequação do valor arbitrado ao caso concreto, pois sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

Assim, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios fundamentos. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.